Tribunal: TJMT
Processo: 1014997-13.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014997-13.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LILIANE OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 019.568.272-69 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.00
9-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA IDÔNEO EM NOME DA PARTE AUTORA - DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR À INICIAL COM A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO – CONTAS DE ÁGUA, ENERGIA OU TELEFONE - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – EXIGÊNCIA EXACERBADA – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Desnecessária a apresentação de comprovante de endereço em nome da parte reclamante quando anexado documento em nome de terceiro corroborado por outros elementos que demonstram o local de residência da parte autora.

A exigência de comprovante de endereço em nome próprio se mostra exacerbada e destoa dos princípios norteadores do Sistema dos Juizados Especiais.

Recurso de agravo interno conhecido e provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora contra a decisão monocrática (id 216545191) que negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo o indeferimento da petição inicial com conseguinte extinção do feito sem resolução do mérito em decorrência da ausência de comprovante de residência valido em nome da Agravante.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a referida decisão não levou em consideração os documentos colacionados aos autos em especial a CTPS consignada em id. 203536321 na qual demonstra que a Agravante laborava no município de Rondonópolis - MT, bem como a Declaração de Residência acostada em id. 173870384 fls.2 preenchida a próprio punho pela Agravante.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Após detida análise dos autos, tem-se que o agravo interno comporta provimento.

O voto monocrático negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela Agravada, sob o fundamento de que após ser intimada para emendar a inicial a Agravante apenas juntou tão somente declaração e comprovante de endereço em nome de terceiro sem sequer comprovar a existência de vínculo com o titular.

Em reanalise dos fatos e documentos aqui expostos, em homenagem aos princípios da efetividade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade em face dos objetivos traçados pela Lei dos Juizados Especiais, entendo que a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de comprovante de endereço em nome da parte Agravante consiste em formalismo não albergado pelo Código de Processo Civil, inviabilizando, sem causa, o direito de acesso à justiça.

Outrossim, de acordo com o art. 319, II, do CPC, tem-se que na petição inicial deverá constar o domicílio e a residência do autor e do réu. Já o art. 321 do mesmo diploma legal prevê que “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

De sua vez, o art. 330 dispõe que a petição inicial será indeferida se não foram atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 do CPC.

Logo, vê-se que não há qualquer menção quanto à exigência de que a parte autora apresente documento em nome próprio a fim de atestar o seu domicílio e residência.

No caso destes autos, vê-se que a Agravante assim que intimada juntou cópia de sua CTPS consignada em id. 203536321 na qual demonstra que a Agravante laborava no município de Rondonópolis - MT, bem como a Declaração de Residência acostada em id. 173870384 fls.2 preenchida a próprio punho com todos os dados essenciais, que comprova a sua moradia no endereço constante da inicial.

Desse modo, entendo que o agravo interno merece provimento, eis que se encontra em conformidade com o entendimento dessa E. Turma Recursal, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO
INICIAL
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE
DE RESIDÊNCIA IDÔNEO. DISPENSABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DO DOMICÍLIO DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A determinação para apresentação de
comprovante
de residência em nome do reclamante não envolve questões referentes aos requisitos da petição
inicial
.
2. Não obstante serem os juizados especiais cíveis regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, a ausência do
comprovante
de
endereço
em nome do reclamante não resulta no
indeferimento
da
inicial
.
3. Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.
4. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1010654-08.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

“EMENTA

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –NEGATIVAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA RECLAMANTE – DISPENSABILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A juntada de comprovante de endereço em nome de terceiro acompanhado de declaração de residência, comprova o local de residência da parte reclamante, sendo dispensável a exigência de outros documentos, haja vista a incidência do princípio da simplicidade.

2. Sentença desconstituída.

3. Recurso conhecido e provido.”

(N.U 1019189-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Deste modo, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
DESCONSTITUIR
a decisão monocrática, e determinar a devolução dos autos ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024